Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708491-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 0708491-80.2023.8.07.0000, concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa cominatória de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A decisão de ID 44582692 negou efeito suspensivo ao recurso. Inconformada, a agravante interpôs o Agravo Interno de ID 45462026, em que aduz a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença no ID 155586100, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre se persiste o interesse recursal, tendo em vista que o feito principal foi sentenciado. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 15:00:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador